Tribunal: TJDFT
Processo: 0750919-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0750919-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ROZILDA DA SILVA SOARES AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E TRABALHADORES EM ENSINO DO DISTRITO FEDERAL LTDA Decisão de Mérito 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto por Rozilda da Silva Soares contra a decisão interlocutória da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em ação proposta por Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores da Secretaria de Saúde e Trabalhadores em Ensino do DF Ltda. - SICOOB CREDIDF (proc. no 0026406-98.2014.8.07.0001), indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela executada/agravante (ID no 76189264). 2. Nas razões de ID no 21814571, a agravante alega, em síntese, que apresentou provas suficientes de que não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua própria subsistência ou de sua família. 3. Afirma que a hipossuficiência financeira é presumida para as pessoas que recebem verba inferior a 10 salários mínimos e que o fato de ser patrocinada por advogado particular, por si só, não afasta essa presunção, já é filiada a sindicato e tem auxílio jurídico gratuito. 4. Apresenta lista com renda e despesas e destaca que os rendimentos são insuficientes para quitar todos os débitos. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da decisão agravada para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. 6. O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido (ID no 21827592, págs. 1-3), oportunidade em que se determinou o recolhimento do preparo recursal. 7. Preparo nos IDs no 22060703 e no 22060704. 8. A agravante interpôs agravo interno (ID no 22101449, págs. 1-9), no qual reitera o pedido de liminar. 9. Não foram apresentadas contrarrazões a qualquer dos recursos (ID no 23130488). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 12. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 13. Conheço o agravo de instrumento e o agravo interno e passo à análise simultânea de ambos. 14. À época da análise do pedido de concessão de efeito suspensivo, proferi a seguinte decisão (ID no 21827592, págs. 1-3): “[...] 7. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do seu provimento (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 8. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida aqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 9. Não há suporte legal para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça e modalidade de isenção fiscal; e um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 10. A questão concreta decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 11. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 12. Este Tribunal de Justiça e o único Tribunal com competência estadual sujeito a Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 13. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional esta sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 14. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. Confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária (Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 30/11/2020, as 18h50). 15. A Defensoria Pública da União presumia a necessidade econômica para fim de assistência jurídica integral e gratuita o núcleo familiar com renda mensal de ate três salários mínimos. Esse referencial foi reduzido para R$ 2.000,00 (Resolução no 134, de 7 de dezembro de 2016, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União - DOU, secado 1, 2 de maio de 2017, p. 122). 16. A agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que e hipossuficiente de renda e não teria condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua própria subsistência. 17. Apesar de esclarecer que esta patrocinada por advogado particular pelo fato de ser filiada ao sindicato da sua categoria e fazer jus a assistência jurídica gratuita, a sua remuneração e superior a renda média da maioria das famílias brasileiras (ID no 76182737, págs. 1-3). 18. Em situações similares, este Tribunal já decidiu pelo indeferimento do benefício: Acordão 1223168, 07192330920198070000, Relator: EUSTAQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 24/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 19. A alegação de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício: Acordão 1223798, 07204144520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Pagina Cadastrada. 20. Em resumo, a concessão da gratuidade não constitui uma benesse do estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 21. Se os juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente deste Tribunal: (Acordão n. 1145128, 07168075820188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJe: 22/01/2019. Pág.: Sem Pagina Cadastrada.). 22. A despeito de alegar que a sua atual condição financeira não lhe permitiria adimplir as despesas processuais, não foi demonstrada a alegada hipossuficiência de renda hábil a justificar o deferimento da gratuidade de justiça. 23. Neste juízo de cognição sumária e estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanalise da matéria, não vislumbro os requisitos necessário a autorizar a antecipação de tutela recursal. Dispositivo 24. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.015, V; 995, parágrafo único e 1.019, I). 25. Intime-se a agravante para que providencie o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 101, §2o). 26. Comunique-se a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 27. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, II). 28. Oportunamente, retornem-me os autos. 29. Publique-se.” 15. Reviso o posicionamento. No processo originário, há provas de que a agravante é agente de copa e cozinha da Secretaria de Estado de Educação e recebe renda bruta de R$ 4.937,45 (IDs no 76182737 e no 7042676). A renda encontra-se dentro do limite de R$ 5.000,00 admitido por esta 8a Turma Cível (Acórdão 1208601). 16. O patrocínio por advogado particular, por si só, é insuficiente para a denegação do benefício (CPC, art. 99, § 4o). Precedente: acórdão 1317486. 17. Registre-se que a agravante foi intimada para recolher o preparo somente após o indeferimento do pedido de efeito suspensivo (revisto neste voto) e cumpriu a determinação. O agravo interno, interposto posteriormente, reitera e reforça os argumentos sobre a necessidade do benefício. 18. Reformo a decisão. Dispositivo 19. Conheço e dou provimento aos recursos. Reformo a decisão agravada para conceder a gratuidade de justiça à agravante. 20. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 21. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO